Tribunal: TJMT
Processo: 1030130-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030130-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), D. M. B. - CPF: 105.808.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR A CRIANÇA COM TEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que manteve decisão determinando a disponibilização de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em escola municipal, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter restrito e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as alegações sobre frequência e atribuições do profissional de apoio, concluindo pela insuficiência do atendimento prestado pelo Município.

A análise da suficiência do apoio já prestado não foi submetida ao juízo de origem, razão pela qual sua apreciação configuraria supressão de instância.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1006694-34.2024.8.11.0037.

A decisão de primeiro grau, mantida por este Tribunal, determinou que o Município disponibilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) em favor do infante Davi Martins Budzinski, durante as aulas na Escola Municipal Professora Rosidelma Almeida Ferraz, sob pena de bloqueio de valores para garantir o resultado prático equivalente.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que o julgado baseou-se em duas premissas equivocadas: (i) que o Município oferece apoio ao aluno em sala de aula apenas uma vez por semana, quando na verdade esse apoio seria diário; e (ii) que o autor não pretende o fornecimento de um profissional com função pedagógica.

Argumenta que já fornece apoio diariamente em sala de aula através de uma "cuidadora educacional", profissional equivalente ao profissional de apoio escolar. Sustenta que tal cuidadora, embora não detenha responsabilidade pedagógica, possui função de auxílio pedagógico, conforme suas atribuições profissionais.

Aduz ainda que o Ministério Público, na qualidade de autor da ação originária, discorda da lei, do MEC, do próprio CNMP e de outros Promotores de Justiça, defendendo que o profissional de apoio deveria ter função pedagógica, o que contraria as recomendações do manual de educação inclusiva elaborado pelo CNMP.

Por fim, esclarece que o atendimento prestado uma vez por semana refere-se ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de outras terapias, e não ao apoio em sala de aula, que seria diário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o julgamento do recurso para "procedente".

Em contrarrazões (Id 311632354), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que o recurso traduz mero inconformismo com o posicionamento adotado pela Corte Julgadora, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1006694-34.2024.8.11.0037.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é importante destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria apreciada pelo órgão judicial, tampouco ao prequestionamento de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Sua função é específica e limitada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando esta se apresenta defeituosa em algum dos aspectos elencados no dispositivo legal supracitado.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento, preservando a determinação de primeiro grau que ordenou a disponibilização de um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhar criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas aulas da escola municipal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR A CRIANÇA COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO PODER PÚBLICO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar decisão que, em sede de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, determinou a disponibilização, no prazo de 10 dias, de
Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhar criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com apenas 4 anos, nas aulas da Escola Municipal Professora Rosidelma Almeida Ferraz
, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se correta a decisão que determinou ao Município a obrigação de fornecer profissional de apoio escolar, em atendimento ao direito à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do profissional de apoio não possui caráter pedagógico, mas sim de apoio às atividades básicas da criança (alimentação, higiene, locomoção e comunicação).

O serviço ofertado pelo Município por meio do NAMEI, cuidador eventual e AEE com frequência semanal,
não supre a demanda de apoio contínuo individualizado, tampouco foi objeto de análise na decisão agravada, sendo incabível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.

A designação do profissional como TDEE, ainda que distinta da nomenclatura inicialmente utilizada na petição inicial, corresponde ao mesmo pedido de profissional de apoio escolar, inexistindo decisão extra petita.

O Município não apresentou fato novo ou argumento idôneo que infirmasse os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já afastadas, em descompasso com o dever constitucional de garantir educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em favor de criança com deficiência é cabível quando comprovada a necessidade de apoio individualizado para garantir sua inclusão escolar, independentemente da etapa de ensino.
O profissional de apoio escolar destinado a crianças com TEA não exerce função pedagógica, mas sim atua para assegurar acessibilidade e cuidados pessoais durante o período escolar.
A ausência de atendimento contínuo e individualizado caracteriza omissão estatal, sendo legítima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à educação inclusiva."
(g.n)

Analisando detidamente os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que o Colegiado enfrentou de forma clara e objetiva as questões suscitadas pelo Município, concluindo pela manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização do profissional de apoio escolar.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
"a atuação do profissional de apoio não possui caráter pedagógico, mas sim de apoio às atividades básicas da criança (alimentação, higiene, locomoção e comunicação)"
, o que vai ao encontro do que sustenta o próprio embargante em suas razões recursais, quando afirma que
"aplaude os termos do acórdão no que tange à definição de que o profissional de apoio escolar não deve ter atuação pedagógica".

Quanto à alegação de que o Município já fornece apoio diariamente em sala de aula através de uma "cuidadora educacional", e não apenas uma vez por semana como teria constado no acórdão, observa-se que tal questão foi expressamente abordada no julgado, que consignou:
"Verifica-se que o infante, de apenas 4 anos, é portador de TEA e não dispõe de acompanhamento contínuo em sala de aula, recebendo atendimento por cuidador apenas uma vez por semana e acesso ao AEE também apenas em frequência semanal. Tal estrutura, por evidente, não supre as necessidades específicas da criança, comprometendo sua inclusão plena e seu desenvolvimento, ainda que em fase de educação infantil."

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "
a alegação de que a atuação da equipe multiprofissional, do AEE e do cuidador seria suficiente, sequer foi matéria submetida ao crivo do juízo de origem, cujo exame, neste grau de jurisdição, acarretará em supressão de instância."

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, que concluiu pela insuficiência do apoio fornecido pelo Município, independentemente de sua frequência, para atender às necessidades específicas da criança com TEA.

No que tange à alegação de que o Ministério Público pretenderia o fornecimento de um profissional com função pedagógica, em contrariedade às recomendações do CNMP e do MEC, observa-se que tal questão também foi expressamente abordada no acórdão, que consignou:
"De forma expressa, ressaltou-se que a designação 'Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE)' não traduz função pedagógica, mas sim função de suporte educacional voltada à garantia da acessibilidade, da locomoção, da comunicação e da socialização, nos exatos termos do artigo 3o, inciso XIII, da Lei no 13.146/2015 e do parágrafo único do artigo 3o da Lei no 12.764/2012."

O acórdão foi ainda mais específico ao transcrever trecho da decisão monocrática que afirmava:
"Ressalta-se que, a função do profissional de apoio, conforme conceito do Conselho Nacional do Ministério Público, é 'ofertar suporte ao estudante com deficiência em suas atividades diárias básicas como alimentação, higiene, locomoção e acessibilidade à comunicação, de modo a proporcionar um ambiente escolar inclusivo, garantindo participação efetiva no processo de escolarização. Esses profissionais não devem substituir ou realizar as atividades dos educadores/ professores, como as relacionadas à instrução, planejamento de aulas, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico, por serem tarefas adstritas à profissão de professor, que requerem formação específica.'"

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, uma vez que o Colegiado foi expresso ao afirmar que o profissional de apoio escolar, independentemente da nomenclatura utilizada (TDEE ou profissional de apoio escolar), não exerce função pedagógica, mas sim função de suporte educacional voltada à garantia da acessibilidade, da locomoção, da comunicação e da socialização.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que
"não se observa qualquer ilegalidade, excesso ou incongruência na decisão monocrática que determinou o fornecimento de profissional de apoio, mesmo denominado TDEE, com funções voltadas exclusivamente ao suporte individual do aluno, sem atuação pedagógica, o que se coaduna com a previsão legal e com os precedentes desta Corte.
"

Assim, ainda que o Município sustente que já fornece apoio diariamente em sala de aula através de uma "cuidadora educacional", tal questão não foi submetida ao crivo do juízo de origem, sendo incabível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Nesse contexto, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação da decisão ao entendimento do embargante. Sua função é específica e limitada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando esta se apresenta defeituosa em algum dos aspectos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o que se verifica é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida, buscando adequar a decisão ao seu entendimento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DE ÊXITO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TAC. REVOLVIMENTO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 5 E 7, DESTA CORTE. ACÓRDÃO QUE JULGOU ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. PRETENSÃO QUE VISAVA REDISCUTIR O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS ANTERIORES EMBARGOS QUE DEVEM SER REJEITADOS PARA QUE SEJA MANTIDO O NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM NOVOS EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser rejeitados aqueles embargos de declaração que, sob o pretexto de ocorrência de omissões inexistentes, visam a rediscussão indevida do julgado. (...).”
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.083.980/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso em análise, não há contradição interna no acórdão embargado, uma vez que suas proposições são coerentes entre si, concluindo pela manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização do profissional de apoio escolar.

No caso em análise, o que se verifica é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida, buscando adequar a decisão ao seu entendimento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

É importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida.

Posto isso,
nega-se provimento aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025